Tribunal: TJPA
Processo: 0807459-48.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807459-48.2026.8.14.0000

PACIENTE: WANDECLECIO ALMEIDA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus liberatório. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Gravidade concreta do delito. Fuga do distrito da culpa. Fundamentação idônea. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, do Código Penal, cuja custódia foi convertida em preventiva e posteriormente mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a evidenciar o periculum libertatis; (ii) é possível o reconhecimento da legítima defesa de terceiro em sede de habeas corpus; e (iii) são suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, consubstanciados na gravidade concreta da conduta, no modus operandi e na tentativa de evasão do distrito da culpa, evidenciada pelo deslocamento para outro município e embarque em ônibus intermunicipal, legitimando a custódia para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

4. A alegação de legítima defesa de terceiro demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser apreciada no curso da instrução criminal.

5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas diante do risco concreto de fuga e da gravidade da conduta.

6. O relatório policial possui natureza opinativa e não vincula a atuação ministerial ou judicial, inexistindo ilegalidade na imputação de homicídio qualificado ou na manutenção da custódia sem laudo necroscópico concluído à época do decreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: “1. A gravidade concreta do delito e a tentativa de evasão do distrito da culpa constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. A alegação de legítima defesa de terceiro demanda revolvimento probatório incompatível com a via do habeas corpus. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 4. A prisão domiciliar exige comprovação robusta da imprescindibilidade do agente aos cuidados de pessoa vulnerável.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 23, 25 e 121, §2º, II; CPP, arts. 312, 313, I, 318 e 319.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada no período dos dias 19 a 21 do mês de maio do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de medida liminar impetrado em favor de WANDECLECIO ALMEIDA DOS SANTOS, em face de ato do MM Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, nos autos nº 0802266-82.2025.8.14.0066.

Consta da impetração, em suma, que o paciente
foi preso em flagrante em decorrência de fato ocorrido em 07/12/2025
, tendo sua prisão sido
convertida em preventiva
por decisão proferida em audiência de custódia realizada em 09/12/2025, pela suposta prática do crime do
art. 121, §2º, inciso II do Código Penal
. A referida custódia foi mantida em 30/01/2026, por ocasião do recebimento da denúncia.

Alega, a impetrante, o constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, diante da
ausência de fundamentação concreta e contemporânea apta a justificar a medida extrema,
tendo o Juízo de origem deixado de enfrentar adequadamente as teses defensivas relativas à alegada legítima defesa de terceiro, sustentada desde a audiência de custódia, circunstância que evidenciaria a plausibilidade da incidência dos arts. 23 e 25 do CP e do art. 314 do CPP. Refere que
o próprio relatório final da autoridade policial teria concluído pelo enquadramento da conduta no art. 121,
caput
, do CPB
, além de consignar a ausência do laudo necroscópico à época da conclusão do inquérito, de modo que
a manutenção da prisão preventiva configuraria verdadeira antecipação de pena
.

Aduz que o
fundamento relacionado à garantia da aplicação da lei penal
estaria baseado exclusivamente na circunstância de o paciente ter sido localizado em outro município após os fatos,
sem demonstração concreta de intenção de evasão
.

Afirma, ainda, que
as decisões impugnadas não demonstraram, de forma individualizada, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP
, não obstante a
existência de condições pessoais favoráveis,
tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a expedição de alvará de soltura.
Subsidiariamente
, pleiteia a
substituição da prisão por medidas cautelares diversas
.

A
liminar foi indeferida pelo Exmo. Des. Jorge Luiz Lisboa Sanches,
a quem estes autos foram redistribuídos, ante as férias desta relatora originária.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece:

“(...) Trata-se de AÇÃO PENAL, proposta pelo Ministério Público, em desfavor de WANDECLÉCIO ALMEIDA DOS SANTOS, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inc. II, do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei nº 2.848/1940) c/c art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.072/1990.

Relata, em síntese, a inicial acusatória que na data de 07/12/2025, após uma briga banal no interior do bar, a vítima desferiu uma tacada de sinuca contra WAGNER ALMEIDA DOS SANTOS, de maneira que o acusado interferiu na contenda e sem razões de legitima defesa aparente desferiu múltiplos golpes de facadas contra a vítima WESLEI SANTOS DE OLIVEIRA que veio à óbito no local.

O acusado foi preso em flagrante na data de 08 de dezembro de 2025, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas de apresentação, e testemunhas do fato, bem como realizado o interrogatório extrajudicial do réu, ID Num. 162727960 - Pág. 15.

A defesa realizou pedido de liberdade provisória cumulado com relaxamento da prisão, na data de 09 de dezembro de 2025, o qual foi analisado em audiência de custódia realizada, em regime de plantão, na data de 09 de dezembro de 2025, oportunidade na qual foi decretada a sua prisão preventiva, em razão da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, tendo sido expressamente rejeitadas as teses da defesa (...)

O inquérito policial finalizado foi juntado aos Autos em ID Num. 163400663 - Pág. 47, na data de 17 de dezembro de 2025, oportunidade na qual foi procedido o indiciamento de WANDECLECIO ALMEIDA DOS SANTOS, pelo crime previsto no art. 121 do CP.

Em 13 de janeiro de 2026, a defesa protocolou pedido de revogação de prisão preventiva c/ concessão de liberdade provisória e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, alegando, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, fragilidade da fundamentação do decreto preventivo, em razão da existência de legítima defesa de terceiro, imprescindibilidade da presença do réu para cuidado de pessoa idosa em extrema vulnerabilidade.

A denúncia foi apresentada em 22 de janeiro de 2026, oportunidade em que o Ministério público também apresentou parecer desfavorável ao requerimento de decretação da prisão preventiva.

Em 30 de janeiro de 2026, a denúncia foi recebida, ID Num. 166790220, quando também foi analisado o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo-se a prisão preventiva, sobretudo em razão da garantia da ordem pública e da integridade da aplicação da lei penal, ante o risco de fuga:

(...)

Em 13 de março de 2026, a defesa apresentou resposta à acusação, ID Num. 166264157, alegando, em síntese, legítima defesa de terceiro, e ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, requerendo ainda a concessão da prisão domiciliar em razão da responsabilidade pelos cuidados de pessoa idosa dependente unicamente do acusado.

O réu foi citado pessoalmente em 17 de março de 2026, ID Num. 171233022.

O processo foi remetido ao Ministério Público para manifestação quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva, em 17 de março de 2026, ID Num. 165620505 - Pág. 1.

O processo encontra-se aguardando o prazo de manifestação do Ministério Público.

A partir do histórico processual, é possível concluir que o réu WANDECLÉCIO ALMEIDA DOS SANTOS, encontra-se em prisão processual desde o flagrante, na data de 07 de dezembro de 2025, sua prisão preventiva foi decretada em 09 de dezembro de 2025, oportunidade em que os argumentos da defesa foram analisados, tendo sido reavaliada quando do recebimento da denúncia em 30 de janeiro de 2026.

Informo que consta nos Autos a certidão de antecedentes criminais em ID Num. 162741859 - Pág. 1, na qual consta o registro da presente ação penal, e do TERMO CIRCUNSTANCIADO 0801688-90.2023.8.14.0066, na condição de “ARQUIVADO”. (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Agar da Costa Jurema opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não têm procedência
.

O decreto preventivo (ID 34897669 – Pág. 61, datado de 09/12/2025) restou assim fundamentado:

“(...)
Do Fumus Comissi Delicti

A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, pressupostos para qualquer medida cautelar, estão devidamente demonstrados nos autos.

A materialidade do crime de homicídio está consubstanciada nos Boletins de Ocorrência (IDs 162727960 e 162759409) e na Requisição de Perícia Necroscópica no corpo da vítima (ID 162727960), que atestam a ocorrência de uma morte violenta.

Os indícios de autoria, da mesma forma, são robustos e recaem sobre o custodiado. Ele foi apontado por populares como o autor do crime, e, em seu próprio interrogatório perante a autoridade policial (ID 162727960, Pág. 15), admitiu ter desferido golpe de faca contra a vítima. Essa confissão, ainda que acompanhada da tese de legítima defesa de terceiro, é corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, os quais relataram que o custodiado confessou informalmente o ato no momento da abordagem (ID 162727960, Págs. 3-5).

A alegação defensiva de que o custodiado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro demanda profunda análise probatória, incompatível com os limites cognitivos desta audiência de custódia. A verificação do uso moderado dos meios e da injustiça da agressão é matéria de mérito, a ser apurada durante a instrução processual.

Do Periculum Libertatis

A prisão preventiva é medida excepcional, contudo, no presente caso, revela-se indispensável. O crime imputado ao custodiado, homicídio (art. 121 do CP), é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, o que preenche a condição de admissibilidade prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ademais, a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública. Evidenciada a gravidade em concreto. O crime foi, em tese, praticado com extrema violência, mediante o uso de arma branca (faca), em um ambiente de convivência social (um bar), após uma discussão banal. O modus operandi, ceifando uma vida por motivo de aparente futilidade, revela periculosidade acentuada e um desrespeito à vida humana, gerando grande intranquilidade e abalo na comunidade local, o que justifica a segregação cautelar para resguardar o meio social.

A prisão também é fundamental para assegurar a aplicação da lei penal. O comportamento do custodiado após o crime demonstra sua clara intenção de se furtar à responsabilidade criminal. Ele não apenas fugiu do local do crime, como foi capturado horas depois em outra cidade, Pacajá, já embarcado em um ônibus intermunicipal com destino incerto. Essa tentativa de evasão do distrito da culpa é um fato concreto e objetivo que indica um forte risco de que, se colocado em liberdade, o custodiado venha a empreender nova fuga, frustrando a instrução processual e a eventual aplicação da pena.

Os fundamentos que sustentam a prisão são, portanto, concretos e contemporâneos aos fatos, como exigido pela legislação processual penal.

Da Insuficiência das Medidas Cautelares Diversas

Diante do quadro fático apresentado, em especial a gravidade concreta do delito e a comprovada tentativa de fuga, concluo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

A primariedade e a existência de residência fixa e trabalho, ainda que comprovadas, não são, por si sós, garantidoras do direito à liberdade provisória quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta-se, ademais, que o comprovante de endereço juntado aos autos (ID 162757085) encontra-se ilegível.

Do Pedido de Prisão Domiciliar

A Defesa pleiteia a substituição da prisão por domiciliar, com base no artigo 318, VI, do CPP, alegando que o custodiado é o único responsável pelos cuidados de seu avô, pessoa idosa, supostamente cega, surda e acamada.

Contudo, a documentação apresentada é frágil e insuficiente para comprovar a imprescindibilidade dos cuidados, requisito essencial para a concessão do benefício. A declaração de cuidados (ID 162759406) é documento unilateral, firmado pelo próprio custodiado, sem fé pública. Não foi juntada qualquer decisão de interdição, termo de curatela, procuração pública outorgada pelo idoso ou comprovação de habilitação junto ao INSS que estabeleça o custodiado como seu responsável legal. Os documentos médicos são antigos ou se referem a eventos pontuais, não comprovando o atual estado de dependência exclusiva alegado. De igual forma, não há comprovação de que o custodiado possua filhos menores de idade ou de que possuam deficiência. Não foram acostados certidões de nascimento ou laudos médicos nesse ponto. Conforme ressaltado pelo Ministério Público, esta circunstância não constituiu impeditivo para que o custodiado se evadisse do distrito da culpa. Portanto, indefiro o pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com a manifestação do Ministério Público:

HOMOLOGO
o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor de WANDECLECIO ALMEIDA DOS SANTOS, por considerá-lo regular.

INDEFIRO
os pedidos de relaxamento da prisão, concessão de liberdade provisória, substituição por prisão domiciliar e aplicação de medidas cautelares diversas, formulados pela Defesa.

CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de WANDECLECIO ALMEIDA DOS SANTOS
, já qualificado, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312, caput (para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal), e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. (...)”

Leia-se trecho da decisão mais recente, constante do PJE – 1º grau, que manteve a custódia cautelar do paciente (ID 172885917 – datada de 09/04/2026):

“(...) A defesa reapresenta pedido de revogação da prisão preventiva, insistindo na ausência dos requisitos autorizadores da medida e na suficiência de cautelares diversas. Argumenta ainda, com base em novos documentos, a necessidade de concessão da prisão domiciliar de natureza humanitária.

A prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, pressupostos indispensáveis para qualquer medida cautelar, permanecem hígidos e foram, inclusive, reforçados com o recebimento da denúncia. A materialidade está consubstanciada nos autos de prisão em flagrante (ID 162727960), boletins de ocorrência e na requisição de perícia necroscópica (ID 162727960). Os indícios de autoria, por sua vez, são robustos, extraídos da confissão do próprio réu em sede policial, que admitiu ter desferido o golpe de faca, e dos depoimentos das testemunhas que o apontam como autor da agressão.

A manutenção da prisão preventiva continua a ser indispensável, com base nos mesmos fundamentos que motivaram sua decretação: a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A garantia da ordem pública se justifica não apenas pela gravidade abstrata do delito de homicídio qualificado, mas, principalmente, pela gravidade concreta da conduta. O crime foi cometido em um estabelecimento comercial, com o uso de arma branca, e teria decorrido de uma briga banal de bar. Essa dinâmica revela uma acentuada periculosidade e um destempero do agente, que, por motivo de pouca importância, teria ceifado uma vida humana. A reiteração de tal comportamento, caso o réu seja posto em liberdade, representa um risco real e iminente à sociedade, justificando a segregação cautelar como forma de acautelar o meio social e prevenir a prática de novas infrações.

Ademais, o fundamento para assegurar a aplicação da lei penal se mostra ainda mais sólido. A alegação da defesa de que o réu apenas se afastou do local por abalo emocional não se sustenta. O fato é que Wandeclecio Almeida dos Santos não apenas deixou a cena do crime, mas empreendeu uma verdadeira fuga, deslocando-se para o município de Medicilândia e, de lá, embarcando em um ônibus intermunicipal com destino à capital do Estado, Belém (IDs 162727960, 165343087). Ele só foi localizado e preso em outra cidade, Pacajá, em razão de uma barreira policial montada especificamente para sua captura. Essa conduta demonstra um claro e inequívoco propósito de se subtrair à responsabilidade por seus atos, indicando que, uma vez solto, a probabilidade de que venha a se evadir novamente, frustrando a instrução criminal e uma futura execução da pena, é altíssima.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como no caso em apreço.

Diante do cenário delineado, especialmente o risco concreto de fuga e a gravidade do modus operandi, as medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes e inadequadas. Nenhuma medida, como o monitoramento eletrônico ou o comparecimento periódico em juízo, seria capaz de impedir efetivamente uma nova tentativa de evasão por parte do acusado, que já demonstrou sua disposição para tanto. Assim, a prisão preventiva se mantém como a única medida capaz de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A defesa sustenta, como fato novo, a juntada de declaração autenticada em cartório, na qual o avô do acusado, Sr. Rui Ferreira de Almeida, atesta ser o réu seu único cuidador. O artigo 318 do CPP permite a substituição da prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for "imprescindível aos cuidados especiais de pessoa (...) com deficiência".

Embora a situação do Sr. Rui Ferreira de Almeida seja digna de atenção, os elementos trazidos ainda não são suficientes para caracterizar a imprescindibilidade do acusado, especialmente em um juízo de ponderação com a necessidade da prisão. Conforme bem ponderou o Ministério Público, a conduta do réu de tentar fugir para Belém é incompatível com a alegação de que ele é o único e indispensável cuidador de seu avô. Ao deliberadamente se afastar do domicílio, o próprio acusado demonstrou que a necessidade de cuidados do idoso não foi um impedimento para sua tentativa de evasão, o que fragiliza o argumento de que sua presença seria absolutamente essencial. Ademais, a defesa não comprovou a inexistência de outros familiares que possam, ainda que com maior dificuldade, prestar a assistência necessária.

Portanto, por ora, não vislumbro elementos probatórios robustos o suficiente para justificar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sendo a manutenção da custódia a medida que se impõe.

Por todo o exposto, mantenho a prisão preventiva do acusado. (...)”

Da leitura das anteditas decisões, bem como, dos documentos juntados ao processo, observa-se a existência de fundamentos e motivos suficientes e aptos à manutenção da prisão cautelar do paciente, em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública e correta aplicação da lei penal
.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, eis que de acordo com as informações da autoridade coatora e com a própria denúncia acostada aos autos (ID 34897670 - Pág. 89), no dia dos fatos, por volta de 00h30min, a vítima Weslei Santos de Oliveira encontrava-se em um bar na zona rural de Uruará/PA, jogando sinuca e consumindo bebida alcoólica, quando, após uma discussão banal durante o jogo, teria atingido Wagner Almeida dos Santos, irmão do paciente, com uma tacada de sinuca. Em seguida, segundo a narrativa ministerial, o acusado teria intervindo de forma desproporcional, sem situação concreta de legítima defesa, utilizando-se de uma faca para desferir múltiplos golpes na região do tórax da vítima, ocasionando sua morte ainda no local.

A denúncia também afirma que, após o crime, o denunciado evadiu-se do local, inicialmente em motocicleta e, posteriormente, por transporte coletivo, sendo localizado e preso por policiais militares no município de Pacajá/PA, quando tentava fugir em direção a esta capital.

Desse modo, incabível a assertiva de que tal decreto não está lastreado em motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
– pois presentes a
gravidade concreta do delito
, em razão de sua própria natureza e do
modus operandi
utilizado, além da periculosidade do coacto.

No que tange à alegação de que
o fundamento relacionado à garantia da aplicação da lei penal estaria baseado exclusivamente na circunstância de o paciente ter sido localizado em outro município após os fatos, sem demonstração concreta de intenção de evasão, melhor sorte não assiste à defesa.

Conforme consignado tanto no decreto preventivo quanto na decisão posterior de reavaliação da prisão,
o paciente, logo após a prática delitiva, evadiu-se do local dos fatos, deslocando-se inicialmente para outro município, sendo posteriormente localizado e preso por policiais militares no município de Pacajá/PA, quando se encontrava em ônibus intermunicipal com destino à cidade de Belém/PA, circunstância que, ao menos nesta via estreita, revela indicativo concreto de tentativa de subtração à persecução penal
.

É dizer,
não se está diante de simples afastamento momentâneo do local do crime ou de deslocamento ordinário
, como pretende fazer crer a defesa, mas de
quadro fático que evidencia comportamento subsequente apto a justificar a cautela extrema, sobretudo diante da gravidade concreta da imputação e da necessidade de assegurar a futura aplicação da lei penal
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na mesma esteira:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA POLICIAL MILITAR. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de acusado que, juntamente com outros indivíduos e animus necandi, teria realizado disparos de arma de fogo contra policial militar que os abordava, após perceberem que estavam sendo fotografados. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta, no modus operandi violento e na condição de foragido do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, na periculosidade do agente, no risco de reiteração delitiva e na condição de foragido, de modo a justificar a manutenção da medida extrema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio ou revisão criminal, sendo sua utilização restrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.

4. A prisão preventiva se fundamenta na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo fato de o paciente, com outros indivíduos e com animus necandi, ter efetuado disparos de arma de fogo contra policial militar, circunstância que revela alto grau de reprovabilidade e violência.

5. O modus operandi empregado demonstra periculosidade concreta do agente, justificando a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, conforme jurisprudência consolidada desta Corte Superior.

6. A condição de foragido reforça o periculum libertatis, pois a evasão do distrito da culpa evidencia risco concreto à aplicação da lei penal e legitima a imposição da prisão preventiva.

7. A contemporaneidade dos fundamentos da custódia relaciona-se à permanência do risco atual e concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, não se restringindo à data dos fatos, razão pela qual não se verifica inidoneidade dos motivos.

8. Ausente flagrante ilegalidade, não há fundamento para concessão de habeas corpus de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento e pela tentativa de homicídio contra policial militar, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

2. A condição de foragido reforça o risco de evasão e legitima a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal.

3. A contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva relaciona-se à permanência do risco atual e concreto, não se restringindo à data dos fatos.

4. O habeas corpus não se presta ao reexame de matéria já decidida pelas instâncias ordinárias, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese.

(STJ - AgRg no HC n. 1.033.572/PE, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2026, DJEN de 29/4/2026.)

No tocante à alegada tese de legítima defesa de terceiro, igualmente não se verifica, em sede estreita de habeas corpus, manifesta ilegalidade apta a ensejar o afastamento da custódia cautelar
.

Embora a defesa sustente que o paciente teria agido para proteger seu irmão, supostamente agredido pela vítima com taco de sinuca, observa-se que o próprio Juízo processante reconheceu expressamente que
tal matéria demanda aprofundamento probatório incompatível com a cognição sumária
inerente às decisões cautelares e à própria via mandamental do habeas corpus, por envolver exame detido das circunstâncias fáticas, proporcionalidade dos meios empregados, intensidade da agressão e eventual excesso na reação.

Nessa perspectiva,
eventual incidência das excludentes previstas nos arts. 23 e 25 do Código Penal constitui matéria eminentemente meritória
, a ser devidamente apreciada no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não se mostrando possível, nesta via estreita, proceder ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório.

Do mesmo modo,
não prospera a alegação de insuficiência da fundamentação quanto à impossibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
.

Consoante se verifica das decisões combatidas,
houve apreciação expressa do tema pelo Juízo de origem, o qual concluiu, de forma fundamentada, pela inadequação das cautelares previstas no art. 319 do CPP, diante da gravidade concreta do delito e, sobretudo, do risco concreto de evasão
, assentando que providências menos gravosas não se mostrariam suficientes para neutralizar os riscos processuais identificados.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Finalmente,
não merece acolhida a alegação de que o relatório final da autoridade policial teria enquadrado a conduta no art. 121,
caput
, do Código Penal e registrado a ausência do laudo necroscópico, de modo a evidenciar antecipação de pena.
Isso porque o relatório policial possui natureza meramente opinativa, não vinculando a atuação do Ministério Público nem do Juízo, sendo plenamente possível o oferecimento de denúncia por homicídio qualificado, conforme a
opinio delicti
ministerial lastreada nos elementos colhidos na investigação.

Outrossim, a ausência do laudo necroscópico à época da conclusão do inquérito não afasta os indícios de materialidade e autoria exigidos para a custódia cautelar, sobretudo porque o decreto preventivo se amparou em outros elementos concretos, tais como boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante, depoimentos testemunhais e a própria admissão do paciente de que desferiu golpe de faca contra a vítima. Nesse contexto, não há falar em antecipação de pena, mas em medida cautelar devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2026.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/05/2026